Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718366-45.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA DE SOUZA CARDIM, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEILA DE SOUZA CARDIM e marconi medeiros marques de oliveira contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal, na qual afirma haver excesso de execução. Intimada a se manifestar a credora discordou das questões apontadas pelo Distrito Federal e pugnou pela homologação dos cálculos por si apresentados. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. O dispositivo da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, colacionado a partir do ID no 80055356, p. 7, foi assim construído: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Mais tarde, ao apreciar a remessa oficial, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se manifestou da seguinte forma: Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei no 11.960/2009 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes. Posteriormente, ao apreciar recurso de embargos de declaração, a Corte de Justiça local disse que: Por isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar: 1) taxas mensais de juros: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Em novos embargos de declaração, complementou-se da seguinte forma: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data"[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. Fixadas essas premissas, observa-se que o entendimento de que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária não encontra fundamento. Da análise dos autos, observa-se que o Distrito Federal se insurge contra o mecanismo atualização monetária utilizado, bem como os índices de juros aplicados, uma vez que a autora se na tese de que o julgado deveria se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados já que as premissas já foram fixadas na fase de conhecimento. No caso dos autos, observa-se o acórdão promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fixou os seguintes parâmetros: Por isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar: 1) taxas mensais de juros: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Somado a isso decidiu-se também que: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data"[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. Diante desse contexto, observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se descabe a este Juízo realizar qualquer alteração nas bases definidas na fase de conhecimento. Isso se dá em razão a necessidade de respeitar a coisa julgada, sobretudo, porque o julgado que fundamenta o presente cumprimento de sentença não foi desconstituído pela via da ação rescisória. No que se refere aos juros, a diferenciação encontrada nos cálculos do Distrito Federal se deu pela incorreta aplicação dos modelos fixados pelo acórdão acima citado. Nesse caminhar, ACOLHO a impugnação do Distrito Federal para fixar o débito exequendo no valor de R$ 57.478,69 (cinquenta e sete mil reais, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos). CONDENO a credora ao pagamento de honorários de advogado em favor do Distrito Federal, no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico, a saber: R$ 843,12 (oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos). Preclusa a apresente decisão, expeça-se precatório e favor do credor, observando-se a necessária reserva de crédito relativa aos honorários contratuais, no importe de 20%, consoante documento de ID no 80055347. O montante relativo aos honorários de sucumbência deverá ser objeto de requisição de pagamento própria. Anote-se que os autos deverão permanecer em arquivo até que ocorra o adimplemento do débito. (...) Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Compulsando os autos observa-se que o demandante se insurge, por meio da via aclaratória, contra a decisão de ID no 88316927. O referido ato processual consignou o seguinte: Nesse caminhar, ACOLHO a impugnação do Distrito Federal para fixar o débito exequendo no valor de R$ 57.478,69 (cinquenta e sete mil reais, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos). CONDENO a credora ao pagamento de honorários de advogado em favor do Distrito Federal, no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico, a saber: R$ 843,12 (oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos). Preclusa a apresente decisão, expeça-se precatório e favor do credor, observando-se a necessária reserva de crédito relativa aos honorários contratuais, no importe de 20%, consoante documento de ID no 80055347. O montante relativo aos honorários de sucumbência deverá ser objeto de requisição de pagamento própria. Anote-se que os autos deverão permanecer em arquivo até que ocorra o adimplemento do débito. Sob essa premissa, observa-se que o autor alega haver omissão no mencionado ato processual quando este manteve o índice de correção monetária fixado pelo Julgado que balisou a o presente cumprimento de sentença. Em se tratando de omissões que aponta na decisão embargada, o Superior Tribunal de Justiça instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). No caso dos autos, o ponto da existência de fixação resumida da pretensão não significa que o Juízo desconsidera os demais pontos, que à toda evidência, devem ser objeto de adequada ponderação quando da análise do mérito. A questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar o que constou do indigitado ato processual. Desse modo, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração e mantenho a decisão tal qual lançada. Prossiga-se nos termos da decisão de ID no 88316927, com a expedição de precatório. Os Agravantes sustentam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, uma vez que o próprio título executivo judicial ressalvou a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária apenas enquanto não decidida à questão de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Salientam que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. Acrescentam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Requerem, ante o caráter alimentar da verba, a antecipação da tutela recursal para “acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. Preparo recolhido (26329067 e 26329068). É o relatório. Decido. O valor da dívida é apurado segundo os parâmetros contidos no título judicial, de maneira que decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, ainda que de natureza vinculante, não projeta nenhum efeito em situação processual consolidada. Acrescente-se que o exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença. Além do óbice da preclusão consumativa, a mudança do próprio valor da execução violaria o direito de defesa do Agravado, na medida em que excesso de execução só pode ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, possibilidade já superada no caso vertente. Seja como for, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pela expedição do precatório até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Se eventualmente se decidir pelo prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva antes do julgamento do recurso, a Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator